Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, DA LEI 9.099/95). VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante alega erro material no acórdão, pois teria fixado honorários advocatícios com base na equidade, ao invés de arbitrá-los em consonância com os parâmetros percentuais dispostos no art. 55 da Lei 9.099/95.
4. Sem razão. Inexiste óbice para o arbitramento de honorários por apreciação equitativa nos processos em que o valor da causa ou da condenação for muito alto, a fim de refletir a remuneração adequada ao trabalho realizado pelo advogado. Não é outro o entendimento desta Turma Recursal, confira-se: acórdão 1314783, 07447235320178070016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, julgado em 29/01/2021, dje 19/02/2021.
5. No caso, ponderando-se a complexidade da causa, o trabalho dispendido pelos causídicos e o valor da condenação, tem-se que a fixação de honorários por equidade melhor atende aos ditames de justiça, não tendo o acórdão embargado incorrido em qualquer vício, atuando dentro das bordas do ordenamento jurídico.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.